Tribunal: TJDFT
Processo: 0709690-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRABALHO DE PARTO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS NO NASCITURO. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – O julgamento antecipado do mérito com o indeferimento da prova oral não acarretou prejuízo ao Apelante, uma vez que o Julgador sentenciante agiu em conformidade com a disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, pois dispensável a prova postulada.
2 – Considerando que a perícia foi conclusiva no sentido de que não houve qualquer tipo de erro médico decorrente do atendimento e realização do trabalho de parto, tampouco nexo causal entre a suposta omissão do Réu e os danos neurológicos sofridos pelo Autor, não há que se falar em reparação por danos morais ou pagamento de pensão vitalícia.
3 – Realizada a perícia judicial com observância de todas as normas técnicas aplicáveis ao caso, tendo o perito analisado, com percuciência, todos os documentos colacionados aos autos, bem como o estado clínico do Apelante, deve prevalecer a conclusão da perícia judicial.
Preliminar rejeitada.
Remessa Oficial e Apelação Cível do Réu providas.
Apelação Cível da parte Autora prejudicada.